Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-33.2020.8.11.0053
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000188-33.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DOS SANTOS NERES - CPF: 177.146.991-91 (APELANTE), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 205.035.471-15 (APELANTE), ORIVALDO JULIO ALVES - CPF: 550.830.641-20 (APELANTE), IDACIR MOACIR FAVARETTO - CPF: 585.367.879-53 (APELANTE), MANOEL ALVES DE MATTOS - CPF: 551.026.701-15 (APELANTE), ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO registrado(a) civilmente como ADEMAR CAIXETA DE CASTRO - CPF: 007.324.351-53 (APELADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (APELADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO (APELADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO registrado(a) civilmente como ADEMAR CAIXETA DE CASTRO - CPF: 007.324.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000188-33.2020.8.11.0053

Ementa:

APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIROS NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A PRÉVIA CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Labora em equívoco a sentença que sem oportunizar a citação do litisconsorte passivo necessário já extingue a ação sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000188-33.2020.8.11.0053

Apelantes:
João dos Santos Neres, Orivaldo Júlio Alves, Pedro Martins de Oliveira, Idacir Moacir Favaretto e Manoel Alves de Mattos

Apelado:
Espólio de Ademar Caixeta de Castro representado por seu inventariante Adhemar Augusto de Castro Monte

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelos embargantes de terceiros
João dos Santos Neres, Orivaldo Júlio Alves, Pedro Martins de Oliveira, Idacir Moacir Favaretto e Manoel Alves de Mattos
.

AÇÃO:
EMBARGOS DE TERCEIROS Nº 1000188-33.2020.8.11.0053

opostos por
João dos Santos Neres, Orivaldo Júlio Alves, Pedro Martins de Oliveira, Idacir Moacir Favaretto e Manoel Alves de Mattos

aqui apelantes em face de
Espólio de Ademar Caixeta de Castro representado por seu inventariante Adhemar Augusto de Castro Monte
.

SENTENÇA (
Vara única de Santo Antônio do Leverger
– id. de 211232183)
:
acolheu a preliminar e reconheceu a ausência de litisconsórcio passivo necessário, bem assim, julgou extintos, sem resolução do mérito, os Embargos de Terceiros opostos pelos aqui apelantes e os condenou ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Alegam, em síntese, que a extinção é prematura e deixa a descoberto a análise do mérito, bem assim, impõe negativa prestação jurisdicional.

Argumentam falta de enfrentamento de fatos juridicamente relevantes e falta de deferimento de prova pericial para demonstrar que são duas as Glebas, ou seja, a Gleba do Vale Abençoado que é objeto da Ação de Reintegração de Posse nº 0000
977- 50.2000.811.0053
proposta pelo
Espólio de Ademar Caixeta de Castro representado por seu inventariante Adhemar Augusto de Castro Monte
aqui apelado em face da
Associação dos Pequenos e Médios Produtores do Vale Abençoado
que deu origem ao mandado de reintegração de posse que esbulhou a posse dos embargantes de terceiros aqui apelantes e que a Gleba Serrana que é objeto da Ação nº
34783-92.2012.811.0041
proposta por
Associação dos Pequenos Produtores Rurais Coqueiral São Vicente e
em face de
espólio de Gabriel Julio de Matos Muller

“(na qual a sentença declarou a posse da Gleba Serrana em sua integralidade em favor de Gabriel de Matos Muller e converteu em perdas e danos pela impossibilidade do cumprimento da reintegração)”
.

Defendem o retorno do processo à origem para a produção da prova pericial e, inclusive, de confrontação com o mapa do Intermat referente as Glebas Serrana e Vale Abençoado. Também alegam que a produção de provas, em especial, para identificar a “usurpação de limites” foi evidenciada pelo acórdão do Agravo de Instrumento nº
1007259- 51.2020.8.11.0000 de relatoria da eminente Desembargadora
Clarice Claudino da Silva
.

Discorrem sobre “
CARACTERÍSTICAS DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS ONDE NÃO SE DISCUTE PROPRIEDADE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO OBRIGATÓRIO
” e sustentam que “
a sentença merece reforma, isso porque a situação versada e dirimida no processo é de cunho possessório, e não reivindicatória ou petitório, aliás, a própria defesa enfatiza essa situação na contestação de Id. 34698924
”, bem assim descaber a “
obrigatoriedade de se trazer à lide o sra. TÂNIA MARISA DE CASTRO MONTE, suposta coproprietária do imóvel, já que a propriedade é irrelevante para o julgamento, não sendo de qualquer valia as provas da titularidade do imóvel que instruíram a inicial.
”.

Alegam ainda que outro ponto pelo qual a sentença merece ser reformada “
é a situação juridicamente relevante não comunicada e não comprovada nos autos, de embargos de terceiros, pela parte embargada interessada, de que o inventário de ADEMAR CAIXETA DE CASTRO, representado pelo seu Filho ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE tenha chegado ao seu final, com a devida partilha dos bens.
”.

Após arguir a “
OMISSÂO DA SENTENÇA QUANTO A ARGUIÇÃO NA IMPUGNAÇÃO – Petição de Id. 36870020 – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA CONJUGE DO EMBARGADO NA LIDE. CITAÇÃO POR MEIO DO ADVOGADO. ART. 677 §3º DO CPC. AUSENCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS NULLITÉ SANS GRIEF. ARTIGOS 277 E 283 DO CPC
” pedem o provimento do apelo e a anulação da sentença. Alternativamente, pedem a reforma da sentença e a apreciação do “
pedido da impugnação à contestação, na petição de Id. 36870020, onde os apelantes requestaram a citação do cônjuge viúvo supérstite, TANIA MARISA DO MONTE E CASTRO, para integração da embargada na lide, com citação por meio do advogado art. 677, §3.º do CPC
” (id. 211232185).

Nas contrarrazões, id. 211232193, o embargado de terceiros
Espólio de Ademar Caixeta de Castro representado por seu inventariante Adhemar Augusto de Castro Monte

aqui apelado alega que conforme mencionou na “
peça defensiva (id n.º 34698924 – autos de origem), o Recorrido e sua Cônjuge, Tânia Marisa do Monte e Castro, foram vítimas de uma violenta invasão coletiva, na época, os invasores agrediram e expulsaram o casal de idosos e os funcionários da Fazenda São Francisco, nos termos comprovados nos depoimentos juntados à Ação Possessória de Origem, autos n.º 977-50.2000.811.0053.
” e que “
tais fatos são incontroversos e sobre eles já se fez coisa julgada, sendo a invasão no “Vale do Abençoado”, nome dado à Fazenda São Francisco, pelo bando de invasores, pública e notória.
”.

Após defender a existência do litisconsorte passivo necessário entre ele, requerido
Ademar Caixeta de Castro

(hoje Espólio) aqui apelado e sua esposa
Tânia Marisa do Monte e Castro
, ao argumento de que os “
Apelantes justamente pedem a nulidade dos atos processuais originários da Ação de Reintegração de Posse movida pelo Recorrido e sua Cônjuge, Tânia Marisa do Monte e Castro, para reintegrar-se das terras invadidas coletivamente.
” Também sustenta que a “
Ação de Reintegração de Posse n.º 977.50.200.811.0053 (código 844), a mencionada reintegração de posse, tem como autores, o Recorrido, Espólio de ADEMAR CAIXETA DE CASTRO (em vida quando da distribuição da ação possessória) e sua esposa TÂNIA MARISA DE CASTRO MONTE, os quais, sempre mantiveram a composse da Fazenda São Francisco, objeto daquela demanda. Está evidenciada a composse exercida pelo Apelado e sua cônjuge, Sra. Tânia, a qual nos termos do id n.º 34699444 dos autos de

origem, recebeu a do oficial de justiça, depois de duas décadas, a posse da fazenda que lhe foi retirada
”

Assim, alega a impossibilidade dos apelantes tentar reaver a posse da Sra.
Tânia Marisa do Monte e Castro
sem incluí-la no polo passivo da ação.

Ao final pede o desprovimento do apelo e a condenação dos embargantes de terreiros aqui apelantes por litigância de má-fé (art. 80, II, c/c art. 81 do CPC).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no

parecer da lavra e sua i. Procuradora Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Muller
manifestou “
pela anulação da sentença, devido à inobservância do disposto no parágrafo único do artigo 115 do CPC.
” (id. 229988747).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000188-33.2020.8.11.0053

Apelantes:
João dos Santos Neres, Orivaldo Júlio Alves, Pedro Martins de Oliveira, Idacir Moacir Favaretto e Manoel Alves de Mattos

Apelado:
Espólio de Ademar Caixeta de Castro representado por seu inventariante Adhemar Augusto de Castro Monte

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pelos embargantes de terceiros
João dos Santos Neres, Orivaldo Júlio Alves, Pedro Martins de Oliveira, Idacir Moacir Favaretto e Manoel Alves de Mattos
é saber se é caso de reforma da sentença

que reconheceu a ausência de litisconsórcio passivo necessário, bem assim, julgou extintos, sem resolução do mérito, os Embargos de Terceiros opostos pelo aqui apelantes
.

Conforme pontuado pela d. Procuradora-Geral Justiça verifica-se que o juízo de origem concluiu pela necessidade da participação da Sra.
Tânia Marisa do Monte e Castro

no polo passivo dos Embargos de Terceiros opostos pelos aqui recorrentes, porquanto a eventual
desconstituição de atos processuais da Ação de Reintegração de Posse nº 0000977-50.2000.8.11.0053 proposta por
Espólio de Ademar Caixeta De Castro (em vida quando da distribuição da ação possessória) e sua esposa Tânia Marisa do Monte e Castro
em face da
Associação dos Pequenos e Médios Produtores do Vale Abençoado
que deu origem ao mandado de reintegração de posse que teria, em tese, esbulhado a posse dos embargantes de terceiros aqui apelantes
também atingirá a Sra.
Tânia Marisa de Castro Monte
, que assim como seu esposo
Ademar Caixeta
também foi reintegrada na posse do imóvel objeto daquela lide em
11/02/2020 (id. 79678863 dos autos de origem)
.

E embora seja caso mesmo de litisconsorte passivo necessário, por aplicação da regra do art. 114 do CPC, tem-se, entretanto, que o prolator da sentença laborou em equívoco ao extinguir a ação sem resolução do mérito
sem oportunizar a citação da litisconsorte passiva necessária
, cuja regra está prescrita no parágrafo único do art. 115 do CPC, que dispõe:

“
Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes
, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. – grifo proposital
.
”

(grifei).

Sobre o assunto veja a orientação jurisprudencial:

"EMENTA: ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO -
EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
- CEMIG - ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ORDEM DEMOLITÓRIA -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO CÔNJUGE CONFIGURADO
- ART. 73 DO CPC - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de ação de manutenção/reintegração de posse ajuizada pela CEMIG em face, exclusivamente, do esposo da embargante, patente a constatação de que a recorrida, que reside no imóvel há mais de 20 (vinte) anos, deveria figurar no polo passivo da demanda, diante do evidente litisconsórcio passivo necessário
.

2. De acordo com o disposto no art. 73, § 2º, do CPC/15, nas ações possessórias, a participação do cônjuge do réu é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado
". (TJMG - Apelação Cível 1.0245.15.004530-1/001, Relator (a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2021, publicação da sumula em 19/ 11/ 2021)”
(grifei).

Ainda:

“EMENTA: "APELAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELO CÔNJUGE DO RÉU DA AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPOSSE. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO RÉU DA AÇÃO PRINCIPAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA
. 1) O cônjuge/companheiro possui legitimidade para opor embargos a fim de defender seus bens, em ações movidas contra o outro consorte.
2) Nas ações possessórias, segundo art. 73 do Novo CPC, a participação do cônjuge do autor ou do réu é indispensável nos casos de composse ou de ato por ambos praticados
.
3) CONSOANTE ENSINAMENTOS DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS, AS PARTES DA DEMANDA PRINCIPAL (AUTOR E RÉU) DEVEM FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO EM LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, SOB PENA DE NULIDADE
. (TJ-MG - AC: 10672120262940001 Sete Lagoas, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 07/11/2018, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2018)”
(grifei)

No mesmo norte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO POSSESSÓRIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO - FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO - NECESSIDADE
- NULIDADE DA DECISÃO.
1- De acordo com o artigo 114 do Código de Processo Civil: "O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes"
. 2- Ainda sobre a classificação dos litisconsórcios, encontra-se disposto no artigo 116 que "o litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes". 3- Ausente a formação do litisconsórcio passivo unitário, a decisão deve ser declarada nula, determinando-se a inclusão de todos os réus, sob pena de extinção do feito, nos termos dispostos no artigo 115 do CPC. (TJ-MG - AI: 10000221314743001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 09/08/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2022)”
(grifei).

Também:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE CONTRATO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NULIDADE DA SENTENÇA E, CONSEQUENTEMENTE, DO PROCESSO.
Nos termos do art. 115, I, do Código de Processo Civil, a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório de litisconsorte passivo necessário, será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo
. Anulação da sentença e do processo, de ofício. Recurso de apelação prejudicado. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800136-78.2021.8.12.0046 Chapadão do Sul, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 28/03/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022)”
(grifei).

Ainda:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL.

A ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda exige inclusão no polo passivo da demanda de todos aqueles que integraram a relação jurídica no negócio, pois se verifica a figura de litisconsórcio passivo necessário. A inobservância dessa composição passiva da lide enseja a extinção sem resolução do mérito do processo, todavia, previamente, há que possibilitar à parte autora a emenda da peça de ingresso. (TJ-MG - AC: 10317110156021001 Itabira, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)”

(grifei).

Aliás,
a recente
orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2128955/MS,
julgado em 13.8.2024
) é no sentido de que tem que ser oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo mesmo após o saneamento do processo, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir. Veja:

“
HÁ DE SER OPORTUNIZADA À PARTE AUTORA A ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO MESMO APÓS O SANEAMENTO DO PROCESSO, DESDE QUE NÃO HAJA ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR
.

Dispensada a autorização do réu para alteração do polo passivo quando mantidos o pedido ou a casa de pedir, pois não se trata da hipótese prevista no art. 329 do Código de Processo Civil.
RESp 2128955 / MS - 3a T/STJ - Rel. Min. Nancy Andrighi - J. 13/08/2024 - DJe 15/08/2024.
”
(grifei).

Logo, com pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça cujo fragmento do parecer se transcreve, é o caso de reforma da sentença ora impugnada:

“
É o relatório.

De início, observa-se que o objeto do presente recurso envolve o reconhecimento do litisconsórcio passivo unitário na demanda originária, mediante a necessidade de inclusão da Sra. Tânia Marisa de Castro Monte.

Analisando-se detidamente os autos, é possível verificar que o juízo
a quo
entendeu que era necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, visto que a desconstituição de atos processuais dos Autos nº0000977-50.2000.8.11.0053 atingirá também a Sra. Tânia Marisa de Castro Monte, a qual também consta como autora daqueles autos.

Diante disso, o juízo singular extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC (id. 211232183).

Neste cenário, cumpre analisar se o juízo a quo
obedeceu às exigências previstas em lei para reconhecimento do litisconsórcio passivo unitário/necessário.

O Código de Processo Civil, ao dispor sobre litisconsórcio, estabeleceu que este seria necessário quando, em razão da natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, sendo, portanto, obrigatório, conforme previsão do artigo 114:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece que todos os sujeitos da relação jurídica material sofrerão os efeitos jurídicos gerados sobre a relação, tendo a obrigatoriedade de estarem presentes no processo como forma de suportarem os seus efeitos:

A soma dessas duas circunstâncias faz com que o litisconsórcio seja necessário: sabendo-se de antemão que todos os sujeitos que participam da relação jurídica material sofrerão todo e qualquer efeito jurídico gerado sobre a relação, e sabendo-se que o sujeito que não participa do processo poderá sofrer os efeitos jurídicos da decisão, cria-se a obrigatoriedade de todos estarem presentes no processo, única forma possível de suportarem seus efeitos, que inexoravelmente atingirá a relação de direito material que participam.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 12ªed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2019, p. 313).

Diante disso, entendo que a Sra. Tânia Marisa de Castro Monte será atingida em eventual procedência dos embargos de terceiro, já que figura no polo ativo da demanda originária e foi reintegrada na posse em 11/02/2020 (id. 79678863 dos autos de origem).

Portanto, é necessária sua participação nos autos.

No entanto, entendo que o juízo singular não oportunizou aos Apelantes que realizassem a citação da Sra. Tânia, como exige o parágrafo único do artigo 115 do CPC:

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes
, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. – grifo proposital

Isso porque o juízo singular, em id. 211232183, ao tempo em que reconheceu ser caso de litisconsórcio passivo necessário, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem oportunizar que os Apelantes indicassem endereço para citação, violando, portanto, o rito processual.

Dessa forma, entendo que seja necessária a cassação da sentença para viabilizar a citação da litisconsorte necessária.

No mesmo sentido, em julgado desta E. Corte:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – RÉU CASADO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INFORMAÇÃO QUE CONSTA DA PETIÇÃO INICIAL – CÔNJUGE QUE NÃO COMPÕE O POLO PASSIVO DA DEMANDA –
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO DA TERCEIRA PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PREJUDICADO. 1- O STJ “firmou entendimento segundo o qual, sendo ação reivindicatória de natureza real, é imprescindível a citação de ambos os cônjuges ante a formação do litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade.” ( AgInt no REsp 1447860/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). No caso, a Ação reivindicatória foi promovida por proprietário de imóvel que pleiteia restituição da posse do bem em face de ocupantes, que realizaram construção de uma casa no local e, embora conste da própria petição inicial a informação de que o Requerido era casado, o Autor não ajuizou a demanda em desfavor da litisconsorte passivo necessário
. Sentença cassada, processo anulado a partir da citação, a fim de oportunizar ao Autor/Apelado a emenda da petição inicial, para incluir no polo passivo a litisconsorte necessária
. 2- Recurso do Requerido julgado prejudicado diante da declaração de nulidade do processo e da sentença.

(TJ-MT 00128146420148110004 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022) – grifo proposital

Aliás, esse entendimento é corroborado pela jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO EM QUE SE PLEITEIA: A DECLARAÇÃO DE NULIDADE (INEXISTÊNCIA) DE ATO CONSTITUTIVO EMPRESARIAL TIDO POR FRAUDULENTO; O CANCELAMENTO DO REGISTRO DO ATO PELO QUAL INCLUSA A AUTORA EM QUADRO SOCIETÁRIO DE TRÊS EMPRESAS DISTINTAS. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO COM A UNIÃO, O MUNICÍPIO DE MACEIÓ E CREDORES DAS EMPRESAS REJEITADA. DEMANDA QUE NÃO PREJUDICA A COBRANÇA DE DÍVIDAS DAS SOCIEDADES ENVOLVIDAS. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE INTERESSE DA UNIÃO. ACOLHIMENTO, TODAVIA, DA PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DAS EMPRESAS E DEMAIS SÓCIOS CONSTANTES DOS INSTRUMENTOS CUJA NULIDADE SE PRETENDE DECLARAR. SENTENÇA, ADEMAIS, FUNDADA NA ANÁLISE DE UM ÚNICO ATO CONSTITUTIVO, COM CONCLUSÃO ESTENDIDA ÀS DEMAIS EMPRESAS SEM ANÁLISE DOCUMENTAL CORRESPONDENTE, EIS QUE NÃO ACOSTADAS AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS EM QUE TERIA A AUTORA SUPOSTAMENTE TOMADO PARTE. SITUAÇÃO QUE NÃO COMPORTAVA O JULGAMENTO ANTECIPADO.
NULIDADE DECLARADA. RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA OPORTUNIZAR A CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES NECESSÁRIOS E REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO.

(TJ-AL - APL: 00188794120118020001 AL 0018879-41.2011.8.02.0001, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 08/08/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2018) – grifo proposital

MASSANEIRO. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PREPARO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO A QUO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 115 DO CPC – SENTENÇA ANULADA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE, ENTENDENDO SER O CASO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, CUMPRA O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 115 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0000435-42.2014.8.16.0040 - Altônia - Rel.: Juiz Marco Antônio Massaneiro - J. 20.03.2019)

(TJ-PR - APL: 00004354220148160040 PR 0000435-42.2014.8.16.0040 (Acórdão), Relator: Juiz Marco Antônio Massaneiro, Data de Julgamento: 20/03/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2019) – grifo proposital

Vale considerar, ainda, que o artigo 329 do CPC é inaplicável aos casos de litisconsórcio, visto que é específico para alterações referentes ao pedido e causa de pedir, veja-se:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o
pedido ou a causa de pedir
, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar
o pedido e a causa de pedir
, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. – grifo proposital

Diante do exposto, a Procuradoria de Justiça opina pela anulação da sentença, devido à inobservância do disposto no parágrafo único do artigo 115 do CPC.

Cuiabá-MT, 23 de julho de 2024.”.

Sem razão a alegação dos apelados de litigância de má-fé dos apelantes, porquanto não se verifica a presença de elementos aptos a provocar a pretendia condenação.

Posto isso, dá-se provimento ao apelo, a fim de reformar a sentença ora impugnada para que seja oportunizada a citação da litisconsorte passiva necessária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024